Tribunal: TJSP
Processo: 0015424-54.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca - Base de cálculo – Resultado positivo propiciado na ação - Proveito econômico - Ônus que deve ser distribuído adequada e proporcionalmente entre os litigantes – Compensação em casos de sucumbência recíproca – Impossibilidade – Cálculo apresentado pela FESP homologado - Sentença reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca - Base de cálculo – Resultado positivo propiciado na ação - Proveito econômico - Ônus que deve ser distribuído adequada e proporcionalmente entre os litigantes – Compensação em casos de sucumbência recíproca – Impossibilidade – Cálculo apresentado pela FESP homologado - Sentença reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO